Tribunal: TJPA
Processo: 0005439-51.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005439-51.2016.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO FERREIRA CECIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005439-51.2016.8.14.0200
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: DIEGO FERREIRA CECIM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PENA DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE ATENUANTE RELEVANTE. FALTA DE PRÁTICA DO SERVIÇO. ART. 35, V, CÓDIGO DE ÉTICA/PMPA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença que, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar, julgou procedente ação anulatória de ato administrativo disciplinar cumulada com reintegração, para declarar a nulidade da pena de licenciamento a bem da disciplina aplicada a soldado da Polícia Militar, determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações retroativas, ressalvada a possibilidade de imposição de sanção disciplinar menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar ato administrativo disciplinar para aferir proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada; (ii) estabelecer se a exclusão do servidor militar foi proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 102 do Código Penal Militar, que prevê a exclusão automática do militar apenas nos casos de condenação penal superior a dois anos, não foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal no que se refere aos policiais militares. Nesses casos, impõe-se a observância do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, que exige decisão do tribunal competente, em processo próprio, para a decretação da perda da graduação.

4.

O controle judicial sobre PAD alcança a legalidade e o atendimento aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, admitindo-se a correção da sanção quando evidenciada manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

5.

A desclassificação do crime de concussão para prevaricação na esfera penal não implica absolvição administrativa do recorrido, em razão da autonomia das instâncias, podendo a responsabilização disciplinar ser mantida desde que respeitados os limites da legalidade e da proporcionalidade.

6.

No entanto, a Administração classificou a conduta como “grave” e aplicou a exclusão a bem da disciplina, mas deixou de considerar atenuante relevante, qual seja, a “falta de prática do serviço” (art. 35, V, do Código de Ética da PM/PA), circunstância pertinente diante da inexperiência do servidor recém-egresso do curso de formação.

7.

A fundamentação do ato de exclusão não demonstrou ponderação adequada das agravantes e atenuantes previstas nos arts. 35, 36 e 50 do Código de Ética, contrariando a exigência normativa de dosimetria proporcional à gravidade da infração e às circunstâncias pessoais do servidor.

8.

A sentença deve ser mantida por fundamento diverso, diante da nulidade do ato administrativo por falha relevante na valoração das atenuantes e por aplicação de sanção desproporcional, assegurando-se a reintegração do servidor com todas as consequências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A pena disciplinar de exclusão de policial militar exige a adequada valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas na legislação específica, sob pena de nulidade por desproporcionalidade
.

2.
A inobservância de atenuantes legais relevantes e a aplicação de sanção excessiva violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, legitimando o controle jurisdicional do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal Militar, arts. 102, 305 e 319; Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, arts. 31, 32, 35, 36 e 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601146, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2020, Pleno; STJ, AgInt no RMS 62856/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.04.2023, Segunda Turma; TJ-BA, Apelação nº 05721492620178050001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024; TJ-AL, Apelação nº 0725796-30.2014.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO,
ajuizada por
DIEGO FERREIRA CECIM.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação afirmando que foi processado nas esferas criminal e administrativa e, ao final, excluído da Polícia Militar do Estado do Pará, a bem da disciplina, sob a acusação de ter exigido vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do sr. Jean Gleise, durante abordagem policial.

Sustentou que a imputação de concussão foi desclassificada judicialmente para o crime de prevaricação, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da pena.

Aduziu que a exclusão desconsiderou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que resultou em sua exclusão dos quadros da corporação, com a consequente procedência da demanda.

A demanda seguiu seu regular curso até a prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, anulando a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina aplicada no Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 022/14/PADS, ressalvando, contudo, a possibilidade de aplicação de penalidade menos gravosa. Via de consequência, o Juízo
a quo
determinou a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado do Pará, com o restabelecimento de todos os direitos correlatos, inclusive o pagamento das remunerações devidas desde o licenciamento até a efetiva reintegração.

Inconformado com a sentença, o ente estadual interpôs recurso de apelação (Num. 15845969 – pág. 1).

Em suas razões, o patrono do apelante sustenta, em síntese, que o ato de licenciamento observou a legalidade, uma vez que a condenação do recorrido pelo crime de prevaricação configura transgressão disciplinar grave, incompatível com a permanência nos quadros da corporação.

Assegura que não compete ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo disciplinar, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Afirma que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa, e que a exclusão do servidor revelou-se medida indispensável à preservação da disciplina e da hierarquia militar.

Por fim, enfatiza que a reintegração do autor compromete a credibilidade da instituição, além de vulnerar o princípio da legalidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgada integralmente improcedente a ação.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado (Num. 15845975 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 15918987 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 24370929 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, anulando a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, ressalvando a possibilidade de aplicação de penalidade menos gravosa e determinando a reintegração do autor ao cargo que ocupava na Polícia Militar do Estado do Pará, na mesma graduação, com o restabelecimento de todos os direitos decorrentes.

O Juízo
a quo
fundamentou a decisão no artigo 102 do Código Penal Militar, que prevê a pena acessória de exclusão apenas quando, na esfera criminal, for imposta pena privativa de liberdade superior a 2 anos, conforme também disposto no artigo 98, inciso IV, do mesmo diploma. No caso, o autor foi condenado, na esfera criminal, pelo crime de prevaricação à pena de 6 (seis) meses de detenção, com concessão de suspensão condicional, circunstância que, segundo o magistrado singular, diante da menor gravidade da conduta, afastaria a aplicação da pena acessória de exclusão do militar da corporação.

Data vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, impende destacar que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o artigo 102 do Código Penal Militar não foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal. A esse respeito, merece destaque o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.
1. (...).

3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.

4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.

6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa (...)

(RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)

Dessa forma, a exigência constitucional de instauração de procedimento específico para a perda da graduação, prevista no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, revela que a análise dessa medida extrapola o âmbito do processo criminal e insere-se na seara administrativa própria.

Ainda assim, o controle judicial sobre os atos administrativos disciplinares permanece assegurado, limitando-se à aferição da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sem adentrar no mérito administrativo, salvo nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, teratologia ou evidente desproporcionalidade da sanção imposta.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”

No que se refere à transgressão disciplinar atribuída ao recorrido, impõe-se apresentar os elementos probatórios colhidos no procedimento administrativo, juntamente com o histórico dos fatos, a fim de melhor dirimir a controvérsia.

Em depoimento, o sr.
Jean Gleise Farias da Silva
, afirmou que, no dia dos fatos, trafegava pela contramão na Rua Cipriano Santos, após errar o trajeto pretendido, quando passou próximo a uma guarnição policial. Disse que foi seguido pela viatura e abordado, sendo informado de que seria conduzido à Delegacia por apresentar sinais de embriaguez.

Relatou que entrou na viatura com o CB PM Cunha e o SD PM Cecim, enquanto o SD PM Alax conduziu seu veículo. Alegou que, ao manusear seu celular, o SD Cecim tomou o aparelho e teria dito: “Esse celular já é nosso.” Narrou, ainda, que o mesmo soldado lhe exigiu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que não fosse conduzido à Delegacia e, diante de sua negativa, por ter apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), ouviu que “iria puxar a cana”. Segundo ele, o CB PM Cunha interveio pedindo calma ao soldado.

Confirmou que ingeriu bebida alcoólica desde a tarde anterior, enquanto assistia a um jogo. Esclareceu que não foi agredido, algemado ou coagido fisicamente, e que nenhum policial demonstrou intenção de ficar com seu veículo, mas apenas com o celular. Afirmou, também, que a ida dos policiais à sua residência foi, segundo seu pai, para devolver o aparelho e a chave do carro. Negou o desaparecimento de qualquer objeto do interior do automóvel.

O
SD PM Diego Ferreira Cecim
informou que, por volta de 4h30 do dia 29 de junho de 2014, a guarnição visualizou o veículo de Jean Gleise trafegando na contramão e quase colidindo com a viatura. Determinada a abordagem, constatou-se que o condutor apresentava sinais de embriaguez, inclusive odor etílico, olhos vermelhos e relato de ingestão de álcool desde às 16h do dia anterior.

Afirmou que o abordado tentou se livrar da condução citando nomes de oficiais e o de seu tio, coronel dos bombeiros. Após tentativa de diálogo, o CB PM Cunha decidiu liberá-lo, desde que alguém habilitado retirasse o veículo. Disse que Jean entrou na viatura e, durante o deslocamento, solicitou parada em um caixa eletrônico para sacar dinheiro para pegar táxi.

Posteriormente, conduziram-no à delegacia, mas não chegaram a ingressar no local, deixando o veículo retido até que fosse retirado por condutor habilitado. Como Jean não retornou, a guarnição se dirigiu à residência dele, onde o pai informou que ele já se encontrava na delegacia. A guarnição então retornou ao local e foi encaminhada à Corregedoria, onde todos foram autuados em flagrante.

O
CB PM Cunha
ratificou o relato do SD PM CECIM e disse que, por não apresentar condições de dirigir e pela insegurança do local, optaram por conduzir Jean Gleise até a Seccional de São Brás. No trajeto, Jean teria pedido para parar em caixa eletrônico para sacar dinheiro para um táxi, mas o terminal estava fechado. Posteriormente, solicitou ser deixado no terminal rodoviário, para buscar alguém habilitado a retirar seu veículo.

Declarou que localizaram boletos no interior do veículo com o endereço do pai de Jean. Ao se dirigirem ao local, foram informados por ele que seu filho estava na Corregedoria, tendo sido orientado a denunciar a guarnição por reterem seu veículo.

Negou que ele ou qualquer policial da guarnição tenha exigido dinheiro da suposta vítima, e afirmou que os soldados agiram sempre sob sua orientação. Descreveu Jean como agressivo durante a abordagem e confirmou que ele havia dito ter ingerido bebida alcoólica assistindo ao jogo do Brasil.

Diante das alegações do sr. Jean, todos os componentes da guarnição foram autuados em flagrante e submetidos a procedimentos criminal e administrativo. Concluída a instrução penal, a imputação de concussão foi desclassificada para prevaricação quanto ao comandante da guarnição e ao ora recorrido, aos quais fora concedido o benefício da suspensão condicional da pena, enquanto o SD Alax, responsável pela condução do veículo do denunciante, foi absolvido.

Paralelamente, instaurou-se Processo Administrativo Disciplinar, no qual o Presidente da Comissão enquadrou a conduta do apelado como transgressão disciplinar de natureza grave. Não obstante, concluiu que o SD Cecim, ora apelado, reunia condições para permanecer nos quadros da corporação.

Apesar disso, a decisão administrativa aplicou ao recorrido a sanção de exclusão a bem da disciplina, sob o fundamento de indícios de sua vinculação aos fatos narrados na Portaria nº 022/14/PADS-CorCPC, especialmente a apreensão do veículo e do aparelho celular do sr. Jean, bem como a suposta exigência de quantia para evitar sua apresentação à Delegacia de Polícia, conduta tipificada no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão). Contra tal decisão, o autor interpôs pedido de reconsideração e, posteriormente, recurso hierárquico, ambos indeferidos, sendo a exclusão publicada no Boletim Geral nº 137, de 21 de julho de 2016.

Consoante se depreende dos elementos constantes dos autos, o sr. Jean Gleise encontrava-se sob efeito de bebida alcoólica e conduzia veículo automotor na contramão de direção quando foi abordado por guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina no bairro.

A guarnição, da qual o autor integrava na qualidade de patrulheiro, deveria tê-lo encaminhado à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante, nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da condução de veículo sob influência de álcool. Contudo, conforme apurado, tal providência não foi adotada.

Conforme consignado na sentença acostada aos autos (ID 66488191 – pág. 2), os integrantes da guarnição foram submetidos a julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça, no bojo do Processo nº 0002946-72.2014.8.14.0200, já transitado em julgado, tendo o
SD PM Diego Ferreira Cecim (autor)
e o
CB PM Adécio da Cunha Cordovil (comandante da guarnição)
sido condenados pela prática do crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal Militar, ao passo que o
SD PM Alax (motorista)
foi absolvido.

Como se sabe, as esferas penal e administrativa são autônomas e independentes, podendo um mesmo fato ensejar, simultaneamente, responsabilização criminal e aplicação de sanção disciplinar.

Todavia, há hipóteses em que a decisão penal absolutória exerce efeito vinculante sobre a instância administrativa, especificamente quando reconhecida, no juízo criminal, a inexistência do fato, a negativa de autoria ou a presença de excludente de ilicitude. Fora dessas hipóteses, a absolvição penal não repercute automaticamente no âmbito administrativo, entendimento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo exemplifica o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REVISÃO DO ATO QUE DEMITIU O IMPETRANTE A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL, POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
A absolvição na esfera penal somente repercute no âmbito do processo administrativo se ocorrer pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato, o que não se verifica no caso, eis que deu-se por não haver prova da existência do fato, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
(STJ, REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; AgInt no REsp 1.799.097/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/8/2022; AgInt no AREsp 1.019.336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/10/2017.V. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt no RMS
: 62856 SP 2020/0027252-6, Relator:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
,
Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023
)

O fato de ter havido a desclassificação da imputação originária de concussão atribuída ao apelado, na esfera penal, não implica, por si só, na sua absolvição na seara administrativa.

Resta, portanto, examinar a proporcionalidade e a razoabilidade da penalidade administrativa aplicada, à luz dos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.

O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade desempenha relevante função hermenêutica no ordenamento jurídico, funcionando como limite ao poder discricionário estatal e como instrumento de controle dos atos administrativos sancionatórios. Tem por escopo assegurar que a resposta administrativa seja adequada, necessária e equilibrada em relação à gravidade da conduta apurada.

Conforme leciona o professor José dos Santos Carvalho Filho
[1]
:

“Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diverso. Ora, o que é totalmente razoável para uns pode não ser para outros. Mas, mesmo quando não o seja, é de reconhecer-se que a valoração se situou dentro dos standarts de aceitabilidade.”

No que se refere às sanções impostas pela Administração Pública, Celso Antônio Bandeira de Mello
[2]
igualmente nos oferece valiosa orientação doutrinária, ao asseverar:

“
As sanções devem guardar uma relação de proporcionalidade com a gravidade da infração.

Ainda que a aferição desta medida inúmeras vezes possa apresentar dificuldade em ser caracterizada, em inúmeras outras é perfeitamente clara; ou seja: há casos em que se pode ter dúvida se tal ou qual gravame está devidamente correlacionado com a seriedade da infração – ainda que possa notar que a dúvida nunca se proporá em uma escala muito ampla, mas em um campo de variação relativamente pequeno-, de par com outros casos em que não há dúvida alguma de que a sanção é proporcional ou desproporcional. É impossível no Direito fugir-se a situações desta compostura, e outro recurso não há para enfrentar dificuldades desta ordem senão recorrendo ao princípio da razoabilidade, mesmo sabendo-se que também ele comporta alguma fluidez em sua verificação concreta. De todo modo, é certo que, flagrada a desproporcionalidade, a sanção é inválida.”

No que concerne à análise da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada, cumpre observar os limites normativos fixados no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, cujo teor é o seguinte:

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

I- a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:

a) de repreensão até dez dias de suspensão ou detenção para transgressão leve;

b) de onze dias de suspensão ou detenção até dez dias de prisão para a transgressão média;

c) de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.

II- a punição deve ser dosada proporcionalmente quando ocorrerem circunstâncias atenuantes a agravantes;

Da norma transcrita, extrai-se que a aplicação da pena disciplinar requer, além da classificação da transgressão como leve, média ou grave, a consideração expressa das circunstâncias atenuantes e agravantes incidentes, de modo a assegurar a dosimetria adequada da sanção.

O artigo 31 do referido Código estabelece os critérios classificatórios para aferição da gravidade da conduta infracional, dispondo, em seu § 2º, que a transgressão será considerada de natureza “grave” quando constituir atos que:

I
- sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;

II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;

III -
afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

IV - atentem contra a moralidade pública;

V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;

VI -

também sejam definidos como crime;

VII - causem grave prejuízo material à Administração
.

(...)

Por sua vez, visando assegurar a individualização da reprimenda administrativa, o artigo 32 do mesmo diploma legal estabelece que a dosimetria da sanção disciplinar deve levar em consideração os antecedentes do transgressor, as causas da infração, a natureza dos fatos e as consequências deles decorrentes.

No caso em apreço, a Administração enquadrou a conduta do militar como transgressão de natureza “grave”, fundamentando a imposição da penalidade de exclusão na incidência das circunstâncias agravantes previstas nos incisos II, IV e V do artigo 36 do mencionado Código de Ética.

A enumeração de tais incisos revela o seguinte:

Art. 36. São circunstâncias agravantes:

(...)

II- prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

(...)

IV- conluio de duas ou mais pessoas;

V- a prática de transgressão durante a execução do serviço;

(...)

Ressalte-se, de imediato, que não consta nos autos qualquer registro de outras transgressões disciplinares imputadas ao autor que possa justificar a aplicação da agravante prevista no inciso II.

No tocante às circunstâncias atenuantes, a Administração considerou apenas aquela prevista no inciso I do artigo 35 da norma. No entanto, o dispositivo contempla outras hipóteses que não foram observadas quando da aplicação da sanção. Transcreve-se,
in verbis
:

Art. 35.
São circunstâncias atenuantes:

I- bom comportamento;

II- relevância de serviços prestados;

III- ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;

IV- ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação;

V- falta de prática do serviço;

VI- ter sido a transgressão praticada em decorrência da falta de melhores esclarecimentos quando da emissão da ordem ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias ser plenamente comprovadas.

Além do histórico funcional favorável, incide a atenuante prevista no inciso V do dispositivo mencionado, pois, à época da ocorrência, o militar contava com pouco tempo de efetivo exercício, recém-egresso do Curso de Formação, enquadrando-se na hipótese de “falta de prática do serviço”.

De acordo com a Ficha Funcional juntada aos autos, o militar iniciou o Curso de Formação em 14.12.2013 e, em 06.06.2014, foi classificado para se apresentar no 2º Batalhão de Polícia Militar, nos termos da Ata de Conclusão do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. A ocorrência que motivou sua exclusão ocorreu em 29.06.2014.

Sob a ótica da razoabilidade, tal inexperiência recomenda prudência na dosimetria da sanção, especialmente diante da inexistência de antecedentes disciplinares. Ressalte-se que o apelado estava sob o comando do CB PM Cunha, militar mais antigo e responsável pelas decisões operacionais na ocorrência, fato especialmente relevante diante da inexperiência do subordinado.

A desconsideração injustificada de atenuante legalmente prevista, demonstrada no conjunto probatório, compromete a legitimidade do ato sancionador e viola o devido processo legal substantivo, pois impede a ponderação equilibrada entre a gravidade da conduta e a intensidade da resposta administrativa. A proporcionalidade, nesse contexto, não se limita a juízo abstrato de adequação, exigindo a efetiva consideração de todas as circunstâncias concretas, agravantes ou atenuantes, sob pena de configurar decisão arbitrária e dissociada dos fins públicos que a Administração deve perseguir.

A omissão da Administração na consideração de atenuante relevante configura falha na dosimetria da sanção, a ser corrigida pelo Judiciário em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Importa lembrar que a função primordial das sanções disciplinares é preservar a hierarquia e a disciplina. Penalidades que excedam o necessário para atingir essa finalidade deslocam-se do campo da legalidade para o da arbitrariedade, legitimando o controle judicial, sem que isso represente afronta à autonomia administrativa da corporação militar.

A propósito, a jurisprudência nacional tem reconhecido, em casos análogos, o excesso na aplicação da penalidade de exclusão, determinando, como consequência, a reintegração do militar aos quadros da corporação:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO MILITAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRÁRIA AO PARECER DA COMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IRRISÓRIA.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA PENA – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO, EM CASOS TAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, O QUAL DECORRE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - Apelação: 05721492620178050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS. INDEVIDO APOSSAMENTO DE PISTOLA E 07 (SETE) MUNIÇÕES APÓS ABORDAGEM POLICIAL. POSTERIOR VENDA A UM CIVIL. ARMA APREENDIDA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO PROFERIDA EM 25/02/2015. APELAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. POSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO; E, NÃO PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.

(TJ-AL - Apelação: 0725796-30.2014 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Assim, a manutenção da pena de exclusão, nas circunstâncias dos autos, carece de respaldo nos critérios objetivos do ordenamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará e viola a exigência constitucional de proporcionalidade, impondo a revisão judicial para suprir a omissão na valoração das atenuantes aplicáveis. Não por acaso, o juízo sentenciante, ao reconhecer a nulidade do ato administrativo, ressalvou expressamente a possibilidade de aplicação de penalidade menos severa, em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, concluo que não se revela razoável nem proporcional a imposição da penalidade de licenciamento a bem da disciplina ao recorrido, sobretudo porque a Lei Estadual nº 6.833/2006 prevê sanções de menor gravidade que poderiam ser aplicadas em observância ao princípio da gradação das penalidades.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida, embora por fundamento diverso, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal – Comentários à Lei nº 9.784, de 29.07.2009.4ª ed. ver. e atual. – Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2009. p 41.

[2]
BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 18ª edição. 2004. Editora Malheiros, pág. 785.

Belém, 18/08/2025